Tribunal: TJES
Processo: 5036431-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036431-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBA OLIVEIRA VESCOVI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5036431-08.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ALBA OLIVEIRA VESCOVI

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ATÉ A APOSENTADORIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGADO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA RECORRIDA, TENDO SIDO DETERMINADO O PAGAMENTO PROPORCIONAL, À RAZÃO DE 4/12 AVOS, E BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DO ESTADO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE QUE O PERÍODO NÃO USUFRUÍDO JÁ TERIA SIDO INDENIZADO. EMBARGOS REJEITADOS. FICHAS FINANCEIRAS ANEXAS À CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIAM A QUITAÇÃO DO ALUDIDO DIREITO RECLAMADO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA PELA SENTENÇA A QUO. RECORRIDA QUE NÃO IMPUGNOU A PROVA APRESENTADA PELO ESTADO, LIMITANDO-SE A DIZER QUE FORA IMPEDIDA DE USUFRUIR FÉRIAS. CONSIDERANDO QUE O RECORRENTE APRESENTOU FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA, QUE NÃO FOI IMPUGNADO, IMPERIOSA A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DO PERÍODO DE FÉRIAS RECLAMADO, JULGANDO CONSEQUENTEMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)